Tribunal: TJES
Processo: 5011312-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011312-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRE GUSTAVO DE SOUSA GALDINO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES. VALIDADE DA COMUNICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de “ação anulatória de leilões extrajudiciais” contra si ajuizada, pela qual foi deferida tutela de urgência para suspender os leilões extrajudiciais do imóvel objeto da lide e determinar que a instituição financeira se abstivesse de promover novos atos de alienação, transferência ou constrição sobre o bem. O agravante sustenta a regularidade da notificação do devedor fiduciante quanto às datas dos leilões, por múltiplos meios, nos termos da Lei nº 9.514/97, e requer a revogação da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a notificação do devedor acerca das datas dos leilões extrajudiciais observou as exigências da Lei nº 9.514/97; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência que suspendeu os atos de alienação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos juntados pelo agravante infirmam a alegação central que embasou a decisão de primeiro grau, pois demonstram que o agravado foi notificado das datas dos leilões no endereço contratual indicado também na petição inicial.

4. A carta registrada com aviso de recebimento entregue no condomínio onde reside o devedor constitui meio válido de intimação, ainda que recebida por terceiro responsável pela portaria, conforme autoriza expressamente o art. 26, § 3º-B, da Lei nº 9.514/97.

5. A comunicação por correio eletrônico reforça a ciência inequívoca do agravado, especialmente porque houve resposta expressa do próprio devedor, datada de 23.06.2025, confirmando o recebimento da notificação e manifestando interesse em exercer o direito de preferência. A manifestação do agravado por e-mail contradiz a narrativa inicial de que teria tomado conhecimento dos leilões apenas fortuitamente, mediante pesquisas na internet, quando já encerrados.

6. A publicação do edital em jornal de grande circulação por três vezes distintas, embora não substitua a notificação pessoal, amplia a publicidade do procedimento e corrobora a regularidade dos atos expropriatórios.

7. Demonstrada a regularidade das notificações e a ciência do devedor, não subsistem a probabilidade do direito alegado nem os pressupostos que justificaram a concessão da tutela de urgência. Impõe-se, por isso, a reforma da decisão agravada para revogar tanto a suspensão dos leilões extrajudiciais quanto a obrigação de não fazer imposta à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a notificação das datas dos leilões extrajudiciais encaminhada ao endereço contratual do devedor fiduciante e recebida na portaria de condomínio com controle de acesso, nos termos do art. 26, § 3º-B, da Lei nº 9.514/97.

2. A resposta do próprio devedor à comunicação eletrônica constitui elemento apto a comprovar sua ciência inequívoca acerca dos leilões extrajudiciais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/97, arts. 26, § 3º-B, e 27, § 2º-A. CPC, art. 248, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1007695-90.2025.8.26.0008, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 13.02.2026. TJ-SP, Apelação Cível nº 1002033-85.2024.8.26.0007, Rel. Des. Celina Dietrich Trigueiros, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2024. TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2077356-37.2023.8.26.0000, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, publ. 10.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011312-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRE GUSTAVO DE SOUSA GALDINO

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA CÍVEL DO JUÍZO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. decisão (ID. 71796421 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da “Ação Anulatória de Leilões Extrajudiciais” ajuizada por
ANDRE GUSTAVO DE SOUSA GALDINO
, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os leilões extrajudiciais do imóvel objeto da lide, bem como para determinar que o ora agravante se abstenha de promover quaisquer novos atos de alienação, transferência ou constrição sobre o referido bem.

Em suas razões recursais (ID. 14923993), o agravante sustenta, em síntese:
(I)
a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, argumentando que o procedimento de notificação do devedor fiduciante, ora agravado, a respeito das datas dos leilões extrajudiciais, observou rigorosamente as disposições contidas na Lei nº 9.514/97;
(II)
ao contrário do alegado na inicial da ação de origem, a notificação do agravado foi realizada por múltiplos meios, garantindo-lhe a ciência inequívoca dos atos expropriatórios.

Com base nesses fundamentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada e, ao final, pelo provimento do agravo para reformá-la integralmente, revogando a tutela de urgência concedida.

Proferida decisão no evento ID. n.º 16233911 deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.

Conforme destaquei por ocasião do deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso, os elementos documentais infirmam a principal alegação do agravado e que fundamentou a decisão de primeiro grau, qual seja, a ausência de notificação pessoal acerca das datas dos leilões.

Embora o agravado tenha afirmado que não foi notificado e que somente tomou ciência do leilão a partir de pesquisas fortuitas na internet, os documentos apresentados pela instituição financeira agravante indicam que as alegações não procedem.

Com efeito, consta dos autos que
o agravado foi notificado a respeito das datas do leilão por Carta Registrada com aviso de recebimento, a qual foi devidamente encaminhada ao endereço contratual e que coincide com aquele declinado pelo próprio agravado na inicial do processo de origem
. O recebimento foi assinado por “Cleris da Silva” – possivelmente recepcionista ou porteiro do condomínio em que reside o devedor.

Tal modalidade de intimação encontra amparo expresso na legislação de regência, especificamente no artigo 26, § 3º-B, da Lei nº 9.514/97, que dispõe:
“Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”
.

Portanto, a notificação realizada por esta via foi válida e eficaz para o fim a que se destinou. Nesse sentido:

EMENTA:
Direito Civil. Apelação. Ação Anulatória. Execução Extrajudicial. Alienação Fiduciária Em Garantia.
Intimação Para Purga Da Mora Em Condomínio Com Controle De Acesso. Recebimento Em Portaria (Art. 26, § 3º-B, Lei nº 9.514/97). Comunicação Das Datas Dos Leilões Por Telegrama No Endereço Contratual (Art. 27, § 2º-A). Nulidades Não Configuradas
. [...]
Regularidade da intimação para purgação da mora em Condomínio com controle de acesso, admitido o recebimento em portaria, na forma do art . 26, § 3º-B, da Lei nº 9.514/97
, não se confundindo com modalidades de citação/intimação do Código de Processo Civil ( CPC:"hora certa"e"edital"). 4. Comprovada a comunicação das datas dos leilões ao endereço contratual (art. 27, § 2º-A), inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo. Leilões negativos conduzem à extinção da dívida, nos termos do art. 27, §§ 5º e 6º, afastando pretensão de restabelecimento contratual e deveres correlatos. Pedidos indenizatórios e restituitórios formulados apenas em grau recursal configuram inovação . IV. Dispositivo E Tese 5. Recurso desprovido. Teses de julgamento: "
1 . É regular, no procedimento da Lei nº 9.514/97, a intimação para purgação da mora recebida em portaria de condomínio com controle de acesso (art. 26, § 3º-B). 2 . A comunicação das datas dos leilões ao endereço indicado no contrato atende ao art. 27, § 2º-A, sendo indispensável a demonstração de prejuízo para reconhecimento de nulidade
. 3. Realizados leilões negativos, opera-se a extinção da dívida (art . 27, §§ 5º e 6º), e pedidos indenizatórios introduzidos apenas em apelação caracterizam inovação recursal." (TJ-SP - Apelação Cível: 10076959020258260008 São Paulo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 13/02/2026, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2026)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. Alienação Fiduciária. Imóvel. Alegação de nulidade no procedimento de expropriação. Datas dos leilões notificadas aos apelantes por meio de telegrama.
Validade da intimação dos leilões extrajudiciais. Regularidade da intimação em condomínio edilício com portaria. Inteligência do § 3º-B do art. 26 da Lei nº 9.514/1997
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10020338520248260007 São Paulo, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 02/12/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2024)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Alienação fiduciária de bem imóvel. Decisão que deferiu a liminar. Vícios procedimentais arguidos não vislumbrados. Intimação pessoal para purga da mora. Notificação acerca dos leilões via telegrama, "WhatsApp", e-mail e publicação em jornal.
Recebimento por terceiro, em portaria, autorizada. Inteligência dos arts. 248, § 4º, CPC e 26, § 3º-B, da Lei n. 9.514/97
. Requisitos para concessão da tutela não preenchidos. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20773563720238260000 Cajamar, Relator.: Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2023)

Adicionalmente, o agravante demonstrou ter notificado o agravado por meio de correio eletrônico.
A prova desta comunicação não se limita ao mero envio da mensagem, mas abrange a resposta do próprio agravado, datada de 23 de junho de 2025, um dia antes do primeiro leilão, na qual ele não apenas confirma o recebimento da notificação, como também manifesta seu interesse em exercer o direito de preferência
, embora tenha afirmado que já havia contratado advogado para ajuizar ação objetivando suspender o leilão.

Esta circunstância, além de indicar a ciência, contrasta com a narrativa apresentada na petição inicial, de que o conhecimento sobre os leilões teria ocorrido de forma casual e posterior, por meio de buscas na internet, quando estes já haviam finalizado.

Por fim, o agravante ainda comprova a publicação do edital em jornal de grande circulação em três oportunidades distintas, o que, embora não substitua a notificação pessoal, serve como um elemento adicional que reforça a publicidade dada ao procedimento de alienação extrajudicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
reformar a decisão recorrida (ID. 71796421 – autos de origem), e, por conseguinte,
REVOGAR
a tutela de urgência que havia deferido a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel descrito na inicial, bem como a obrigação de não fazer consistente na abstenção de realização de novos atos de alienação, transferência ou constrição sobre o referido bem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida (ID. 71796421 – autos de origem), e, por conseguinte,
REVOGAR
a tutela de urgência que havia deferido a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel descrito na inicial, bem como a obrigação de não fazer consistente na abstenção de realização de novos atos de alienação, transferência ou constrição sobre o referido bem.